Tribunal: TJDFT
Processo: 0752511-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Direito do consumidor. Direito processual civil. Apelação cível. Ação declaratória. Inexistência. Instituição financeira. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável. Informação clara e adequada. Demonstração de utilização do serviço. Vício de consentimento. Inocorrência. Manutenção da avença. Pacta sunt servanda. Repetição do indébito. Dano moral. Inexistente.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado sob a aparência de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é abusiva a forma de amortização do débito exclusivamente mediante pagamento mínimo via desconto em folha; e (iii) determinar se são devidos a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais em razão da suposta abusividade contratual.
III. Razões de decidir
3. A contratação do cartão de crédito consignado foi realizada mediante formalização eletrônica, com assinatura dos termos de adesão e autorização expressa para descontos em folha, o que demonstra a ciência e anuência da parte contratante às condições pactuadas.
4. O contrato indicou de forma clara a modalidade contratual, as taxas de juros aplicáveis e as condições de saque, cumprindo o dever de informação nos termos dos arts. 6o, III, 31, 46 e 52, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
5. As faturas apresentadas pela instituição financeira comprovaram que os descontos mensais correspondiam ao pagamento mínimo do cartão de crédito, não havendo ilegalidade na amortização parcial da dívida e incidência de encargos moratórios, o que decorre da livre pactuação entre as partes.
6. A Lei n. 8.213/1991 autoriza expressamente o desconto em benefício previdenciário para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado, até o limite de 5% do valor do benefício.
7. A autora, embora idosa, possui histórico de contratação de diversos empréstimos consignados, o que revela experiência prévia com esse tipo de operação financeira.
8. Inexistente qualquer vício de consentimento, onerosidade excessiva ou prática abusiva, não se justifica a declaração de nulidade do contrato nem a devolução em dobro dos valores pagos.
9. Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço que configure violação à esfera extrapatrimonial da consumidora, não há que se falar em indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A formalização do contrato de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de encargos e a amortização do débito mediante pagamento mínimo previsto no contrato de cartão consignado não configuram abusividade, por refletirem a dinâmica própria da modalidade. 3. A ausência de prova de ilicitude ou dano efetivo inviabiliza a indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o e 3o, § 2o, 4o, III 6o, III, 30, 31, 42, parágrafo único, 46 e 52, IV; CC, art. 422; CPC, art. 85, §11; Lei no 8.213/1991, art. 115, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1100346/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 22.06.2012; Medida Cautelar 2008/0090660-3, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16.04.2009; TJDFT, Acórdão no 1294816, Rel. Robson Teixeira de Freitas, DJe 06.11.2020; Acórdão no 1339956, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 19.05.2021, Acórdão 1278965, Rel. Alfeu Machado, PJe 09/09/2020, Acórdão 1130261, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 3/10/2018, Acórdão n. 1306638, j. 27/11/2020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA.